Tribunal: TJDFT
Processo: 0719783-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA (Plantão Judicial) Número do processo: 0719783-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., M. M. D. A. APELADO: M. M. D. A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUIZA MACEDO ROCHA, ANA LUIZA MACEDO ROCHA DESPACHO Autos recebido no Plantão Judicial de Segunda Instância. Verifica-se que a conclusão destes autos se deu em razão da petição de ID 77077755, em que QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A informa o cumprimento da obrigação de fazer. Não há qualquer pedido urgente para ser analisado em sede de Plantão Judicial. Cumpre ressaltar que em plantão judicial, a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, que assim preceitua: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Isso posto, determinando o envio dos autos ao Relator natural, Em. Desembargador Fernando Habibe, com as homenagens de estilo. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2025 21:54:41. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantonista